Tribunal: TJSP
Processo: 1014011-08.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – GOLPE DO MOTOBOY – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Operações realizadas desconexas com o perfil de consumo da correntista – Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento – Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco – Art. 14 do CDC e Súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – GOLPE DO MOTOBOY – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Operações realizadas desconexas com o perfil de consumo da correntista – Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento – Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco – Art. 14 do CDC e Súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade dos valores contestados – Dano moral – Fatos narrados que extrapolam a esfera do mero aborrecimento – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) que observa as especificidades do caso concreto – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.